Tribunal: TJDFT
Processo: 0038323-72.2014.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038323-72.2014.8.07.0015 RECORRENTE: RADAM NAKAI NUNES RECORRIDO: DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, ALFRAM ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, ALUISIO DIAS DE OLIVEIRA, ANA ALVES DA SILVA COELHO, ANDERSON XAVIER DE ARAUJO, ANTOVILA LIMA DA SILVA, APCOR - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COLISEUM, AUTONOMIA SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME, BENIVALDO DA SILVA SANTOS, CARLOS ANTONIO DA SILVA, COMISSAO DE REPRESENTANTES DO EDIFICIO COLISEUM RESIDENCE, CONCEICAO ALVES PEREIRA, EGIMILA PEREIRA GONCALVES, ELAINE BARBOZA DOS SANTOS BARDAWIL, ELIANE DOS SANTOS, FABIANA OLIVEIRA BORGES, FABRICIO AYRES SIQUEIRA, GILDA MOREIRA DOS SANTOS, IRAPUAN CONTREIRA PADILHA, JOAO DE SALES ANDRADE, JOAO FERREIRA DOS SANTOS, JOAO MIRANDA FRANCO, JOSE DO PATROCINIO FILHO, JOSE PACHECO FILHO, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, MARCOS AURELIO LOPES DE SOUSA, MARIA BASTOS MARTINS, MARIA BETANIA MOTA PINTO, MARIA CECILIA PEREIRA ALEXANDRE, MARIA TEREZINHA DE SOUZA LAMAS, MARIA VALDIVINA DE SOUZA, MARIANY MATOS DOS SANTOS, MONICA VIEIRA DE PROENCA, PAULA FRASSINETTI PEIXOTO LEAL, RAIMUNDA RODRIGUES, REINALDO BARBOZA DOS SANTOS, RENATO GOMES FERREIRA, RICARDO PAIAO DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DA ROCHA, ROBERTO GILSON CARDOSO DE OLIVEIRA, RUY CARLOS PEREIRA, SERGIO DA ROSA SANTOS, TERESINHA DE FATIMA ATHAYDE FERREIRA, WALLACE FERREIRA MELLO DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Verificou-se que não constava na Guia de Recolhimento da União de ID 37148459 o número do processo na origem. Além disso, o comprovante de pagamento juntado no ID 37148460 sequer possuía o código da GRU, a fim de viabilizar a demonstração do efetivo pagamento. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 44099348). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Registre-se que em petição de ID 44859410, a parte recorrente esclarece que não há necessidade de pagamento das custas em dobro e ratifica a interposição do recurso especial ID 37147852. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA OU DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ULTRAPASSAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). (...) 6. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028